Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700390-54.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES AGRAVADO: RITA LEOCADIO DE LIMA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO HENRIQUE DE ALMEIDA LOPES em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para compelir o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL a instituir pensão por morte, porque seria dependente econômico do seu genitor, falecido em 2021. Narrou que apesar ser maior de idade, é portador de Tetraplegia Flácida e que desde 2015 recebia auxílio financeiro de seu genitor. Acrescentou que o IPREV/DF não reconheceu a dependência financeira. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, diante da vedação de concessão de tutela de urgência contra ente de direito público que o obrigue a conceder vantagem, pelo caráter satisfativo da medida e pela ausência de urgência da medida. Nesse recurso pretende o agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da ora Agravante. A prova apresentada nos autos, extratos da CEF onde aparecem diversos depósitos na conta corrente do autor, necessitam ser submetidas ao contraditório, uma vez que não identificado o autor dos depósitos. Ou seja, nesse ponto, se faz necessária a produção de prova capaz de vincular os depósitos com o seu falecido genitor. Assim, não se tem presente a probabilidade do direito. É de se considerar ainda o acerto da decisão na origem no que se refere à vedação de concessão de tutelar de urgência que obrigue o Poder Púbico a instituir pensão por morte, como também o nítido caráter satisfativo da medida. Por fim, deve ser considerado ainda que o ora Agravante é o favorecido de benefício de prestação continuada pago pelo INSS, o que afasta eventual urgência na concessão da antecipação da pretensão recursal. Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal. Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.